Tribunal: TJBA
Processo: 0502790-37.2018.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0502790-37.2018.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: GESSER COUTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO NOVAES DE ARAUJO

APELADO: GESSER COUTINHO DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
CAIO NOVAES DE ARAUJO

ACORDÃO

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO (B91). SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA BASEADA EM LAUDO PERICIAL JUDICIAL QUE AFASTOU A INCAPACIDADE. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO PELA PARTE AUTORA. JUNTADA SUPERVENIENTE DE LAUDO PERICIAL EM OUTRO PROCESSO QUE RECONHECE A INCAPACIDADE PERMANENTE PARA A FUNÇÃO HABITUAL. REFORMA DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. TEORIA DA INCAPACIDADE SOCIAL E CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. PROVIMENTO PARCIAL DO APELO DO AUTOR PARA CONCESSÃO DO AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA (B31). APELO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL PREJUDICADO. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por deficiência técnica do perito judicial, pois o magistrado não está adstrito ao laudo pericial, podendo formar sua convicção com base em outros elementos e provas coligidas aos autos, nos termos do artigo 479 do Código de Processo Civil. O laudo pericial judicial superveniente, produzido em 2021, possui maior robustez técnica e está em consonância com o histórico clínico do segurado, razão pela qual deve prevalecer sobre a perícia produzida em 2019. A perda auditiva severa em uma orelha, associada a disfunção vestibular, no contexto de trabalho de motorista de coletivo que exige atenção constante e plena capacidade sensorial, configura inaptidão para essa atividade. Aplica-se a Teoria da Incapacidade Social, considerando que o segurado, com idade avançada, baixa escolaridade e histórico profissional restrito a funções que não pode mais exercer, encontra-se impedido de ser reinserido em outra atividade compatível com sua limitação. O benefício adequado é o Auxílio por Incapacidade Temporária Previdenciário (B31), em detrimento da Aposentadoria por Invalidez, pois há possibilidade de reabilitação profissional para funções de menor risco, conforme indicado no laudo pericial de 2021. A Data de Início do Benefício deve ser fixada em 11 de maio de 2018, dia subsequente à cessação indevida do benefício anterior, pois a incapacidade para a atividade habitual já estava presente naquela data. Aplica-se o INPC para fins de correção monetária no período posterior à vigência da Lei 11.430/2006 até 08/12/2021, e a SELIC a partir de 09/12/2021, em razão da Emenda Constitucional 113/2021. Os juros de mora incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, conforme Tema 905 do Superior Tribunal de Justiça. O apelo do INSS fica prejudicado, pois a reforma da sentença reconhece o direito material ao benefício em períodos coincidentes com a vigência da tutela antecipada, afastando o caráter de indébito dos pagamentos realizados.
Recurso da parte autora parcialmente provido. Recurso INSS prejudicado.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº

0502790-37.2018.8.05.0103, da Comarca de Ilhéus, em que figuram, como Apelantes e Apelados simultâneos,
GESSER COUTINHO DA SILVA e
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da 5ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
dar parcial oprovimento ao apelo da parte autora, bem como julgar prejudicado o recurso do INSS -
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
,
na forma do quanto fundamentado no voto do Excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das Sessões,

de

de 2025.

PRESIDENTE

DES. JOSÉ CÍCERO LANDIN NETO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA